Tribunal: TJDFT
Processo: 0729264-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729264-49.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SERGIO MAURICIO DE SOUZA AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por SERGIO MAURICIO DE SOUZA contra a decisão ID origem 162862140, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará nos autos da Ação de Reparação de Danos n. 0701235-44.2023.8.07.0014, ajuizada em desfavor de CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo ora agravante, nos seguintes termos: Ao apreciar a petição inicial, este Juízo proferiu as decisões do ID: 153798736 e ID: 158906513, determinando a intimação da parte autora a fim de comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça, tendo sido juntada as petições do ID: 153283906 e ID: 156927700, com atendimento parcial das injunções exaradas. Esse foi o bastante relatório. Decido. A parte autora foi regularmente intimada para comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça; porém, não cumpriu integralmente o que lhe foi determinado pelas decisôes em referência, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo. Além disso, verifico que a parte autora não demonstrou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. acórdãos-paradigmas: [...] Por esses fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. Intime-se para recolhimento das custas processuais dentro do prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial, com o cancelamento da distribuição. Nas razões recursais, o agravante sustenta fazer jus à gratuidade da justiça. Alega que anexou aos autos de origem declaração de hipossuficiência e cópia de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, na qual consta que seu último vínculo trabalhista lhe garantia remuneração de R$ 1.070,00 (mil e setenta reais). Argumenta que, dos 3 (três) veículos em seu nome identificados pelo Juízo de origem mediante consulta ao DETRAN/DF, apenas um deles (Prisma) de fato é seu, utilizado para o seu próprio transporte e de sua filha, uma vez que a Fiat/strada pertence ao seu ex-patrão conforme procuração anexa, já o veículo SSANGYONG, foi vendida o ano passado, a transferência foi obstada pelo fato do carro ter apresentado problemas (fundiu o motor) e as peças são de difícil aquisição, fato que impossibilitou a retirada do veículo do seu nome. Afirma que é dispensado da obrigação de apresentar declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, porquanto a sua renda o isenta de entregá-la. Aduz que reside em um apartamento de 2 (dois) quartos, que cuida sozinho de sua filha e que não há nos autos elementos de que aufere renda superior a 5 (cinco) salários mínimos. Destaca que o imóvel objeto da demanda de origem “[...] se encontra dentro da faixa do programa habitacional minha casa minha vida, que visa a atender pessoas de baixa renda do Governo Federal.”. Aduz que se encontra desempregado e que sobrevive de “bicos”. Ao final, o agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferida a gratuidade da justiça; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de lhe conceder a gratuidade da justiça. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar os pedidos formulados em caráter liminar. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao deferimento da gratuidade da justiça ao agravante. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracrerização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023[1], a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Pois bem, ao consultar o processo de origem, verifiquei que, para obter o benefício, o agravante anexou declaração de hipossuficiência (ID origem 149732459) e folhas de Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (ID origem 153283931). Analisando os citados documentos, observei que o último contrato de trabalho do agravante do qual se tem notícia se iniciou em 1/12/2014 e se ultimou em 2/4/2021, no qual atuava como motorista, com remuneração no valor de R$ 1.070,00 (mil e setenta reais) (ID origem 163526719). No que concerne aos três veículos em nome do agravante identificados pelo Juízo de origem (I/SSANGYONG ACTYON SP4X4, FIAT/STRADA WORKING e CHEV/PRISMA 1.0MT LT – ID origem 158906513), verifiquei que se trata de bens fabricados em 2009 e em 2014, circunstância que aponta para a sua natural desvalorização de mercado. Para além disso, tenho que são verossímeis as alegações veiculadas pelo agravante nos autos de origem no sentido de que o veículo SSANGYONG ACTYON SP4X4 foi alienado e que, com o dinheiro resultante da venda, adquiriu o carro CHEV/PRISMA. Segundo ele, a transferência do primeiro ainda não foi realizada em virtude de pendência no conserto do respectivo motor. No mesmo sentido, há verossimilhança na alegação de que o veículo FIAT/STRADA WORKING, na verdade, pertence ao antigo patrão do agravante, que apenas utilizou o nome desse para celebrar o financiamento. Corrobora essa alegação a procuração pública outorgada pelo agravante em favor de Joel Alves Pinto Filho, em 4/12/2019, na qual conferiu-lhe amplos poderes em relação ao citado veículo (ID origem 161793293). Ademais, de acordo com a consulta realizada na origem, o referido veículo possui uma restrição, o que corrobora para a afirmação de celebração de financiamento. Outrossim, observei que o endereço residencial do agravante corresponde ao mesmo imóvel cuja indenização pelos débitos perante a TERRACAP são objeto de discussão na origem (apartamento n. 306, lote n. 5, Rua 22, Quadra 40, Polo de Modas, Guará II/DF), de forma que não há notícia, nos autos de 1o Grau, de que o agravante possui mais de um imóvel. Assim, ao menos nesta análise realizada em sede de cognição sumária, o agravante aparenta estar desempregado. Para além disso, ainda quando possuía vínculo trabalhista, há indícios de que a sua remuneração era inferior ao critério objetivo previsto na Res. n. 271/2023 do CSDPDF. A seu turno, os parâmetros subjetivos parecem apontar para a hipossuficiência econômica do agravante, uma vez que, para além da inexistência de vínculo empregatício formal, aparenta possuir apenas um imóvel e um veículo de transporte, que deve ser somada à afirmação – não comprovada – de que possui uma filha. Outrossim, não localizei, na documentação dos autos de 1o Grau, indícios de que o agravante possui patrimônio incompatível com a hipossuficiência alegada, tampouco sinais aparentes de riqueza. Desta feita, a análise preliminar própria desta etapa processual indica que o agravante não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família, sem prejuízo da alteração desse entendimento quando da cognição exauriente realizada na análise do mérito recursal. Vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. De outra banda, no que concerne ao perigo da demora, entendo que esse requisito também está caracterizado. É que, caso o agravante não pague as custas iniciais no prazo fixado pelo Juízo, o processo poderá ter a sua distribuição cancelada, consoante preceitua o art. 290 do CPC e conforme expressamente previsto na decisão recorrida Assim, uma vez presentes os requisitos cumulativos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a medida liminar vindicada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para garantir, em caráter precário e provisório, a gratuidade da justiça até o julgamento deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. E, por entender aparentemente configurada a hipossuficiência do agravante, dispenso provisoriamente o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. Nesse aspecto, ressalto que, em caso de eventual desprovimento deste Agravo, o agravante deverá recolher todas as quantias que deixou de pagar em razão da concessão do efeito suspensivo, dentre elas, as custas iniciais da origem, nos termos do art. 102 do CPC. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 28 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos-2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf . Acesso em: 18 de jul. de 2023.